Tribunal: TJDFT
Processo: 0755345-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA No 42 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face de sentença que reconheceu a prescrição parcial da pretensão inicial, destinada a condenar o Distrito Federal ao pagamento de valores a título de despesas de exercícios anteriores. Sustenta que não há prescrição no caso. Pugna pela reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Conforme Súmula no 42 da TUJ, "Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento, ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo. O reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF, de acordo com a ata de julgamento e notas taquigráficas."
IV. No caso dos autos, não há prova da existência de requerimento administrativo formulado pela servidora. A redação da primeira parte da Súmula, que foi o posicionamento pacificado durante o julgamento, apenas dá lastro a um entendimento – o prazo fica suspenso até o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Não houve consolidação de entendimento no sentido de que a prescrição ficaria suspensa até o efetivo pagamento, ainda que essa seja a redação do caput do art. 4o do 20.910/1932. Isso porque, na forma complementada no parágrafo único do mesmo artigo, a suspensão só ocorreria se houvesse requerimento administrativo por parte do servidor, o que não há no caso dos autos.
V. Ainda que conste na declaração que a prescrição foi analisada, isso se refere apenas ao prazo prescricional que foi observado até a data do lançamento do crédito no SIRGH, o que coincide com o entendimento pacificado na segunda parte da Súmula no 42 da TUJ.
VI. O documento colacionado aos autos comprova a existência do crédito (ID 69825171) lançado de ofício pela administração. Os créditos são referentes aos anos de 2015, lançado em 2018, ano 2016, lançado em 2017, e ano 2021, lançado em 2022, todos sem dados de processo administrativo.
VII. Nestes termos, em obediência ao disposto na segunda parte da Súmula no 42 da TUJ, do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF, a pretensão de recebimento judicial referente ao crédito de 2015 prescreveu em 2020 e do crédito de 2016 prescreveu em 2021. Já a pretensão referente aos créditos de 2021 prescreverá apenas no corrente ano de 2026. A ação foi ajuizada em 2024.
VIII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. A parte recorrente vencida arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).